Tribunal: TJDFT
Processo: 0736238-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚLTIPLOS PAGAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. FALTA DE CLAREZA E MÍNIMA FORMALIDADE NAS NEGOCIAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. A prova escrita deve conduzir a um juízo de probabilidade a favor daquele que alega o direito.
2. No caso de pagamento de valores em dinheiro, não deve haver dúvida quanto à idoneidade das provas documentais ou quanto à própria existência do crédito, uma vez que a ação monitória não é o instrumento adequado para obtenção do reconhecimento de direito.
3. A falta de clareza nas negociações e a inobservância de mínima formalidade não permitem concluir que a dívida está vinculada aos documentos trazidos aos autos.
4. A incerteza dos valores apontados como devidos pelo apelante e a inconsistência das alegações afastam a verossimilhança das alegações e impedem a constituição de título executivo judicial em favor do autor da ação monitória.
5. Apelação não provida.